Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI 6.618/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral).
2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021).
3. O título judicial exequendo transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. 3.1. Inaplicável ao caso, portanto, a nova disciplina.
4. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.